Tribunal: TJDFT
Processo: 0715756-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715756-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA, DANIELLY FERREIRA XAVIER AGRAVADO: EMERSON COSTA MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos da ação de execução no 0716418-65.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), voltado à obtenção de informações sobre eventual existência de imóveis em nome do executado. Eis a r. decisão agravada: “O exequente requer a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando a obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada, justificando o pedido na peculiaridade da situação fundiária no DF. Todavia, nada há nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda, procrastinando a marcha processual. Ante o exposto, indefiro o requerimento. Voltem os autos ao arquivo intermediário, aguardando o prazo da prescrição intercorrente, conforme decisão de id. 106370180 e certidão de id. 143114388.” O agravante sustentou que, após esgotadas as vias ordinárias de localização de bens do devedor, formulou pedido ao juízo de origem para que fosse oficiado à SEFAZ/DF a fim de verificar se o executado possui imóveis ainda não regularizados, cadastrados em seu nome. Referido pleito foi indeferido sob o fundamento de inexistência de indícios mínimos da existência de bens e para evitar a oneração desnecessária do Judiciário. Destaca que “Destarte, não se justifica, data vênia, obstar o credor de requerer ao juízo providências que entenda pertinentes à tentativa de localização de bens do devedor, ao fundamento da ausência de probabilidade da existência de imóvel, pendente de regularização [...].” Diz ainda “Importante destacar que não se pretende a realização de diligência que não seja razoável, mas sim atender ao princípio da efetividade da execução, além do princípio da cooperação suso mencionado.” O fundamento jurídico invocado pelo recorrente está amparado no art. 797 do Código de Processo Civil, que estabelece que a execução deve se dar no interesse do credor, bem como nos arts. 4o e 6o do CPC, que consagram os princípios da razoável duração do processo, da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. O pedido formulado é para que seja reformada a decisão agravada, com autorização para expedição de ofício à SEFAZ/DF, com a finalidade de obter informações sobre imóveis eventualmente cadastrados em nome do executado, ainda que em situação fundiária irregular, visando à satisfação do crédito exequendo. Preparo no ID 71213572. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator